Tribunal: TJDFT
Processo: 0728795-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728795-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MEIRIELEN CABRAL CRUVINEL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face de decisão proferido pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 0702503-11.2024.8.07.0011, revogou a liminar e determinou a conversão do feito ao procedimento comum. Em suas razões recursais, o agravante narra que foram cumpridos todos os requisitos previstos no Decreto-Lei no 911/1969 para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, e afirma que a indicação do depositário do bem foi devidamente realizada. Sustenta estarem presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido no ID 61479407. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. Transcrevo o trecho relevante da decisão agravada (ID 201490212 nos autos de origem): Verifico que foi oportunizado, prazo para a parte autora qualificar de forma completa os depositários indicados, no documento de ID n197943062, entretanto, em que pese a advertência quanto ao indeferimento da liminar requerida, a parte autora quedou-se inerte, conforme certidão de ID200585498. Assim, considerando-se que a parte autora inviabilizou o cumprimento da apreensão pleiteada, revogo a liminar concedida e determino que o feito prossiga pelo procedimento comum. Anote-se. Trata-se de caso em que o Juízo de primeiro grau concedeu a liminar em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária e determinou a intimação do autor para indicar o depositário fiel do bem a ser apreendido no prazo de 5 (cinco) dias (decisão de ID 198562093 na origem). O autor não realizou a indicação dentro do prazo assinalado, e o Juízo proferiu então a decisão acima transcrita, revogando a liminar e convertendo o feito ao procedimento comum. Ocorre que a indicação do depositário do bem não é um dos requisitos previstos no art. 319 do Código de Processo Civil e tampouco há exigência similar no Decreto-Lei no 911/1969, que condiciona o deferimento da medida liminar tão somente à comprovação da mora do devedor. Vejamos: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. A indicação dos dados de contato da pessoa encarregada como depositária do bem, portanto, é medida que visa permitir a execução da liminar. A sua não apresentação no prazo assinalado pelo juiz não implica em revogação da liminar nem em alteração do procedimento a ser seguido, por absoluta ausência de previsão legal nesse sentido. A consequência legal prevista para a inércia do autor em atender as determinações do Juízo não é a revogação da liminar nem a alteração do procedimento, mas sim a extinção do processo sem julgamento de mérito por abandono da causa, prevista no art. 485, III e § 1o do CPC, e apenas depois de preenchidos os requisitos previstos naquele dispositivo legal, abaixo transcrito. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...) § 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Assim, deve ser afastada a decisão proferida. Em sentido análogo, confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça que entende que a indicação do depositário não constitui requisito para a ação de busca e apreensão e que a sua ausência não acarreta a extinção do feito: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DADOS PARA CONTATO DO DEPOSITÁRIO. INEXIGIBILIDADE COMO REQUISITO LEGAL PARA RECEBIMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 1.Inverossímil a alegação de nulidade das publicações, quando observado que a pessoa que registra ciência pela parte, dita por ela desconhecida, reconhecidamente a representa em outros processos judiciais. 2.Inexigível a intimação pessoal da parte para a hipótese de indeferimento da inicial fundado no artigo 485, I, do CPC. 3.A indicação prévia de dados para contato do depositário fiel não constitui requisito genérico ou específico da inicial da ação busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. 4. Recurso provido. (Acórdão 1689101, 07021615920228070014, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO DO DEPOSITÁRIO FIEL. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Instruída a petição inicial da ação de busca e apreensão com o instrumento contratual e com a comprovação da constituição do devedor em mora, deve ser desconstituída a sentença extintiva do feito que indefere a petição inicial por ausência de indicação dos dados do depositário fiel. Precedentes TJDFT. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. (Acórdão 1661328, 07032504720228070005, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 17/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão de antecipação da tutela recursal, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo a fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 15 de julho de 2024 13:28:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador